Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729456-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, EDILENE DE OLIVEIRA COSTA, CAROLINE MACHADO ROLIM LEMOS, NADIA DA SILVA CONGIU, ADLER ARAUJO ALVES, KALINA ARAGAO DUCK, VALERIA DE ANDRADE MENDONCA ALMEIDA, ALEX ANDRADE ALMEIDA, ANTONIA CORREIA LIMA, PATRICIA JOYCE TAVARES PINHEIRO, SANDRA REGINA DE CARVALHO, VALDICE SANTOS RODRIGUES, CARLOS OTONI GOMES MAGALHAES, MARIA APARECIDA OLIVEIRA, MARCOS VIEIRA DE CORDOBA, ANA CRISTINA TAVARES DOS REIS, PRISCILA SOARES GOMES MAZONI, CLODOALDO PAULO DUTRA, ALMIR SOARES DOS SANTOS, EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, ISMAR DE CASTRO ROCHA, RENATO ANTUNES BORBA, LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA, ALUISIO DE SOUSA PAIVA, PAULO ANDERSON LERBACH, ANTONIO CANDIDO RODRIGUES JUNIOR, LILIAN BRANDAO VIEIRA DI LEU DOS SANTOS, MARIA DOS ANJOS SILVA, ANDERSON LISBOA NUNES, LEONARDO LISBOA NUNES, ANA LUCIA NUNES, MARCELO JESUINO DA COSTA, JACOB FORTES DE CARVALHO FILHO, VALCIONE APARECIDA BUYUKALP, IDE MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO BARRETO, ROSANGELA TAVARES DA SILVA LIMA, MARTA TORELLI DE SOUZA, CLAUDIA ALBUQUERQUE DA SILVA, MARIA OLIVEIRA SILVA, BALBINA SANTOS SAMPAIO, FABRICIO ROCHA LARA, PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA, DANIEL SOUZA PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DE ANDRADE MENDONCA ALMEIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EDILENE DE OLIVEIRA COSTA e outros contra decisão de ID 239853304 (autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos dos embargos de terceiro no 0752242-98.2025.8.07.0016 propostos em desfavor de MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA., determinou a emenda à petição inicial nos termos nela asseverados. Sustentam os agravantes que opuseram embargos de terceiro com o escopo de excluir as unidades autônomas de sua propriedade da ameaça de arrecadação promovida no processo falimentar da empresa Sólida Construções Ltda., sob a alegação de existência de saldo devedor dos contratos de promessa de compra e venda, não existindo, pois, pedido condenatório, de adjudicação ou reconhecimento de domínio com repercussão patrimonial direta, mas apenas declaratório e desconstitutivo. Nessa senda, não é cabível exigir a fixação do valor da causa com base no valor integral dos imóveis. Afirmam que “[o] art. 292 do CPC dispõe que o valor da causa será, nas ações sem conteúdo econômico imediato, aquele estimado pela parte. A jurisprudência consagra que, em ações de natureza declaratória, com objetivo de simples exclusão de constrição, o valor simbólico é admissível”. Verberam que “além da ausência de pretensão patrimonial direta, existe outro fator que torna desarrazoada a imposição de valor da causa proporcional à soma dos imóveis: trata-se de demanda plurissubjetiva, com dezenas de autores hipossuficientes, que já suportaram ônus desproporcional ao assumirem os custos de finalização das obras abandonadas pela falida” e que a imposição de custas com base no valor integral de mercado de cada unidade inviabiliza o acesso à justiça e viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da boa-fé processual e enaltece o formalismo exacerbado. Defendem que o valor da causa deve ser o valor da dívida atribuída nos contratos como condição para escrituração das unidades, pois este seria o proveito econômico da parte embargante. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade de atribuir como valor da causa o somatório dos valores das unidades ou, subsidiariamente, para que seja atribuído como valor da dívida constante nos contratos, como condição para escrituração das unidades. Preparo recursal recolhido no ID 74525752. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos é que o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o prosseguimento do feito, e que se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor para sanar tal vício. A situação posta na origem se trata de determinação de emenda à inicial, em que não houve a efetiva extinção do processo, senão tão somente determinação para que se proceda o melhor desenvolvimento da marcha processual, sendo certo que, acaso alguma exigência ou determinação se revele descabida, poderá ser atacada oportunamente no respectivo recurso de apelação contra a eventual sentença que efetivamente extinga o processo. Confira-se a posição desta Corte de Justiça quanto ao tema, consoante se aduz dos seguintes arestos: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FATOS E ARGUMENTOS NÃO AVIADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento por possibilidade de supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência de fundamentação da decisão agravada e possibilidade de aviar argumentos novos em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se fundamentada a decisão que se remete ao processo de origem e aos fatos e argumentos alegados pelas partes, embasando-se na legislação e na jurisprudência pertinentes. 4. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não sendo possível o exame, nesta instância recursal, de matéria não analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 6. A decisão que determina a emenda da inicial, sob pena de extinção, não consta do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabendo sua impugnação em sede de preliminar de apelação, na forma do artigo 331 do diploma processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de Julgamento: "Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão se remete ao processo de origem e aos fatos e argumentos alegados pelas partes, embasando-se na legislação e na jurisprudência pertinentes. Não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida quando são aviadas alegações genéricas que poderiam fazer referência a qualquer decisão, sem qualquer correlação com o caso em análise. Não são passíveis de conhecimento, em sede recursal, as matérias não analisadas no Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. A decisão que determina a emenda da inicial, sob pena de extinção, não desafia agravo de instrumento, devendo eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação ". (Acórdão 1989905, 0742003-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO IRRECORRÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por se tratar de decisão que determinou a emenda da petição inicial, insuscetível de agravo, conforme artigo 331 do CPC. O agravante sustenta que a exigência de emenda decorreu de erro de julgamento, pois a comprovação da mora não demanda o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço informado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para emenda da petição inicial configura decisão interlocutória passível de agravo de instrumento ou se se trata de mero despacho irrecorrível; e (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, configura mero despacho irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, devendo eventuais irresignações serem apresentadas em preliminar de apelação, conforme o artigo 331 do CPC. 4. O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.987.884/MA) consolidou o entendimento de que decisões que determinam a emenda da inicial não são passíveis de agravo de instrumento. 6. A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo ineficaz a comunicação enviada a endereço divergente, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 7. No caso concreto, a notificação enviada retornou com a justificativa de "endereço insuficiente", sendo que o endereço utilizado divergia daquele informado no contrato, o que inviabiliza a comprovação válida da mora. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 1.021, § 4o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988. (Acórdão 1982454, 0701930-69.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial ou a efetiva extinção do feito. Considerando que se trata de mera determinação de cumprimento, a qual, de imediato, não denota prejuízo à parte agravante, não se enquadrando, por certo, o caso às hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do sodalício Superior (STJ, Tema repetitivo 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator